Tribunal: STF
Processo: HC 197951
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual Penal. Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Indeferimento de diligência considerada desnecessária. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que não conheceu do HC 618.652, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de e 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.
    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento à apelação da defesa.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a nulidade da condenação imposta ao acionante, por cerceamento do direito de defesa. Para tanto, afirma que as instâncias de origem indeferiram o pedido de realização de exame toxicológico que comprovaria que, no momento da prisão em flagrante, o paciente estava sob efeito de substâncias entorpecentes e não era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do ato.
    5. A defesa requer a concessão da ordem “para que seja anulada a r. decisão hostilizada do C. STJ, anulando-se por conseguinte o V. Acórdão, determinando-se a realização do exame de dependência como requerido acima e de acordo com os quesitos já apresentados”.
    6. Decido.
    7.  Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    8. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    9.  Não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    10. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva, notadamente se se considerar que o STF já decidiu que “[o] indeferimento da diligência pelo magistrado de primeiro grau não configura cerceamento de defesa, uma vez que o próprio Código de Processo Penal prevê, no § 1º do art. 400, a possibilidade de o juiz indeferir as provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, sem que isso implique em nulidade da respectiva ação penal” (RHC 120.551, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).
    11. Na hipótese de que se trata, o STJ não divergiu desse entendimento, ao assentar que “o pleito formulado pela defesa foi motivadamente indeferido, porquanto não se reputou haver suficiente comprovação de comprometimento da higidez mental do investigado ou de acometimento por doença patológica”. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens do ato impugnado:
    “[...]
     No que se refere ao aventado cerceamento de defesa, ante a não realização de exame para aferição da dependência toxicológica do paciente, tem-se que, sem embargo do amplo direito à produção das provas necessárias a dar embasamento às teses defensivas, ao magistrado, no curso do processo penal, é facultado o indeferimento de forma motivada das diligências protelatórias, irrelevantes ou impertinentes. Cabe à parte requerente demonstrar a real imprescindibilidade na produção da prova requerida. 
    (...)
    No caso aqui analisado, o Juízo de primeiro grau indeferiu a realização do aludido exame com base na seguinte fundamentação: 
    ‘Primeiramente, de se ressaltar que o pedido de realização de exame de dependência toxicológico pela defesa, foi devidamente afastado na decisão de fls. 225/226.
    O exame de dependência toxicológica apresenta-se imprescindível nos casos em que os elementos de prova insertos nos autos apontem induvidosamente que o acusado seja dependente químico e que essa dependência venha comprometer sua saúde mental, fazendo com que não tenha ele a capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar- se de acordo com esse entendimento. Tal perícia presta-se, precipuamente, à verificação de eventual inimputabilidade ou semi-imputabilidade do réu nos termos do art. 45 da Lei nº 11.343/06, que levariam à isenção de pena. Todavia, no caso presente, entendo desnecessária a medida, porquanto, ainda fosse o acusado dependente químico, pelo conjunto probatório dos autos, verifico que tal dependência não lhe afetou a capacidade de entendimento acerca dos supostos ilícitos que estava a praticar. Isso porque, assim em sede policial como em audiência, demonstrou coerência e firmeza no raciocínio. Ao ser abordado pelos Policiais Militares na datada dos fatos (03 de agosto de 2017), (...) disse ser traficante e que queria se entregar, tendo sido localizado em seu bolso a quantia de R$ 32,00 (trinta e dois reais) em dinheiro, o qual ele disse ser fruto a venda de cocaína; em seguida, espontaneamente, (...) apontou um arbusto e disse que ali havia jogado alguns travesseiros de cocaína’, sendo localizados pelos policiais 25 (vinte e cinco) porções com odor e características de cocaína, as quais alegou ter adquirido de um caminhoneiro, cujo nome não iria declinar, pelo valor de R$ 20,00 (vinte reais), e que as venderia por R$ 50,00 (cinquenta reais); alegou que a maioria dos seus ‘clientes’ eram caminhoneiros, e que estava traficando em locais diversos neste município há cerca de um ano. 
    Em todos os momentos em que foi ouvido, desde a Delegacia de Polícia, passando pela audiência de custódia (presidida por este magistrado) e na audiência de instrução, o acusado demonstrou estar em pleno domínio de suas faculdades mentais, narrando os fatos com coerência, ordem lógica e cronológica, concatenando ideias de forma organizada, não apresentando nenhum indício de distúrbio mental. 
    Ademais, deve se ter em conta que eventual perícia toxicológica nesse momento processual não seria apta a atestar a capacidade de entendimento do acusado quando do cometimento do delito que lhe é imputado (há quase um ano e meio), razão pela qual seria inócua. 
    Por conseguinte, em que pese a alegação da combativa defesa, não há que se falar em cerceamento de defesa, uma vez que não há nenhum elemento indiciário, tampouco dúvida razoável, no tocante à eventual perturbação mental do réu’ (e-STJ, fls. 49-50). 
    Consta, ainda, do acórdão impugnado: 
    ‘Rejeita-se a preliminar de nulidade do processo por cerceamento de defesa, fundamentada no indeferimento do pedido de instauração de incidente de dependência química. 
    A mera alegação de que o Réu é usuário de drogas, por si só, não enseja a obrigatoriedade de realização do exame de dependência química, sabido também que a condição de usuário não impede a responsabilização criminal, se comprovada a ocorrência de um dos núcleos contidos no tipo penal. 
    Como é cediço, compete ao juiz, que forma seu convencimento pela livre apreciação da prova, decidir sobre a realização da perícia de dependência toxicológica, evitando a produção de provas meramente protelatórias, não incorrendo em ilegalidade quando indefere a pretensão (até por previsão genérica do § 1° do artigo 400 do Código de Processo Penal, sem se olvidar o disposto no § 5° do artigo 55 da Lei n° 11.343/06), como, aliás, se deu a fls.225/226 e 257/258. 
    Assim já decidiu o Superior Tribunal de Justiça (HC n° 136.725-SP, rel. Min. Gilson Dipp, 5ª T., j. em 07.10.2010): 
    [...] 
    De outra parte, a providência é mesmo desnecessária, em indeferimento que é situação análoga àquela do incidente de insanidade mental regulado no Código de Processo Penal, e que exige dúvida razoável para o deferimento do procedimento especial. É o que comenta Guilherme de Souza Nucci (‘Código de Processo Penal Comentado’, Ed. RT, 10ª ed., 2ª tiragem, 2011, p.348): 
    [...] 
    De mais a mais, como bem explanado na Sentença: ‘Em todos os momentos em que foi ouvido, desde a Delegacia de Polícia, passando pela audiência de custódia (presidida por este magistrado) e na audiência de instrução, o acusado demonstrou estar em pleno domínio de suas faculdades mentais, narrando os fatos com coerência, ordem lógica e cronológica, concatenando ideias de forma organizada, não apresentando nenhum indício de distúrbio mental’ (fls.258). 
    A sutileza de diferença deste caso também não justifica a providência porque, se telefonou à polícia para se entregar, isso revela consciência e lucidez, não estado impeditivo de correta determinação’ (e-STJ, fls. 102-105).
    Como se vê, o pleito formulado pela defesa foi motivadamente indeferido, porquanto não se reputou haver suficiente comprovação de comprometimento da higidez mental do investigado ou de acometimento por doença patológica. 
    [...]
    Tem-se ainda que, para uma melhor aferição acerca da concreta indispensabilidade da prova requerida, necessário seria uma profunda incursão em todo o acervo fático-probatório dos autos, providência incompatível com a via eleita. 
    […].” (Grifos acrescentados)
    12. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 22 de fevereiro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator